Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DA MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Escoado o prazo para a impugnação, é viável a exceção de pré-executividade para permitir ao devedor levantar questões que não necessitam de dilação probatória e que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz.
2. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar de preclusão rejeitada. Unânime.